Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE MULTA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte, o que se vislumbra na situação em julgamento.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.